Tribunal: TJES
Processo: 0038991-18.2016.8.08.0024
Classe: APELAÇÃO / REMESSA NECESSÁRIA
Relator(a): JOSE AUGUSTO FARIAS DE SOUZA
Órgão julgador: JOSE AUGUSTO FARIAS DE SOUZA
Órgão colegiado: 1ª Câmara Cível
Assuntos: Reajustes de Remuneração, Proventos ou Pensão; Obrigação de Fazer / Não Fazer; Provas em geral
Data de julgamento: 2023-09-05

Inteiro teor:
ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
PODER JUDICIÁRIO

PROCESSO Nº 0038991-18.2016.8.08.0024

APELAÇÃO / REMESSA NECESSÁRIA (1728)

APELANTE: ESTADO DO ESPIRITO SANTO

APELADO: RICHARDSON ZETUM GOMES

RELATOR(A):
EWERTON SCHWAB PINTO JUNIOR

______________________________________________________________________________________________________________________________________________

EMENTA

EMENTA.: EMBARGOS DE DECLARAÇÃO EM APELAÇÃO CÍVEL. VÍCIO EXISTENTE. OMISSÃO SANADA. EMBARGOS CONHECIDOS E ACOLHIDOS.1.
A função dos Embargos de Declaração é de integrar ou aclarar decisões judiciais que padeçam de vícios, conforme art. 1.022 do CPC.
2.
Na espécie, a omissão detectada e sanada é apta a modificar parcialmente o acórdão embargado, que merece ser integrado.
3.
Embargos conhecidos e providos para sanar a omissão e constar que a condenação imposta ao embargante observe, a partir do dia 09/12/2021, a incidência da SELIC.

______________________________________________________________________________________________________________________________________________
ACÓRDÃO

Decisão
: À unanimidade, conhecer e acolher os Embargos de Declaração, nos termos do voto do Relator.

Órgão julgador vencedor
: 016 - Gabinete Des. EWERTON SCHWAB PINTO JÚNIOR

Composição de julgamento: 016 - Gabinete Des. EWERTON SCHWAB PINTO JÚNIOR - JOSE AUGUSTO FARIAS DE SOUZA - Relator / 020 - Gabinete Des. JÚLIO CESAR COSTA DE OLIVEIRA - JULIO CESAR COSTA DE OLIVEIRA - Vogal / 026 - Gabinete Desª. MARIANNE JUDICE DE MATTOS - MARIANNE JUDICE DE MATTOS - Vogal
VOTOS VOGAIS
020 - Gabinete Des. JÚLIO CESAR COSTA DE OLIVEIRA - JULIO CESAR COSTA DE OLIVEIRA (Vogal)
Acompanhar
026 - Gabinete Desª. MARIANNE JUDICE DE MATTOS - MARIANNE JUDICE DE MATTOS (Vogal)
Proferir voto escrito para acompanhar

______________________________________________________________________________________________________________________________________________

RELATÓRIO

_______________________________________________________________________________________________________________________________________________

NOTAS TAQUIGRÁFICAS

________________________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTO VENCEDOR

ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
PODER JUDICIÁRIO
1ª Câmara Cível
Endereço: Rua Desembargador Homero Mafra 60, 60, Enseada do Suá, VITÓRIA - ES - CEP: 29050-906
Número telefone:( )

Processo nº
0038991-18.2016.8.08.0024

APELAÇÃO / REMESSA NECESSÁRIA (1728)

APELANTE: ESTADO DO ESPIRITO SANTO
REPRESENTANTE: PROCURADORIA GERAL DO ESTADO DO ESPÍRITO SANTO

APELADO: RICHARDSON ZETUM GOMES

Advogados do(a) APELADO: DIEGO GAIGHER GARCIA - ES14517-A, PEDRO HENRIQUE DE MATTOS PAGANI - ES17496-A

VOTO

Consoante relatado, trata-se de
embargos de declaração opostos pelo
Estado do Espírito Santo
contra o acórdão proferido por esta e. Primeira Câmara Cível que, à unanimidade, negou provimento ao recurso do Embargante e confirmou a sentença em remessa necessária.

A parte embargante maneja seu recurso ao argumento de que o acórdão padece de vício de omissão, já que deixou de observar, quanto à correção monetária e juros a EC nº 113/2021.

Pois bem. Acerca do recurso de Embargos de Declaração, sua função é de integrar ou aclarar decisões judiciais que padeçam de vícios de omissão, obscuridade, contradição, ou ainda corrigir erros materiais no
decisum
.

No caso, assiste razão ao embargante acerca da alegação de omissão quanto ao artigo 3º da Emenda Constitucional nº 113/2021, que estabeleceu a aplicação da taxa SELIC para fins de correção monetária e juros de mora nas condenações que envolvam a Fazenda Pública, a partir de 09/12/2021.

Eis a redação,
in verbis
:

Art. 3o Nas discussões e nas condenações que envolvam a Fazenda Pública, independentemente de sua natureza e para fins de atualização monetária, de remuneração do capital e de compensação da mora, inclusive do precatório, haverá a incidência, uma única vez, até o efetivo pagamento, do índice da taxa referencial do Sistema Especial de Liquidação e de Custódia (Selic), acumulado mensalmente.

Em virtude do princípio da irretroatividade das leis, o referido dispositivo legal não pode ser aplicado para alcançar períodos anteriores ao do início de sua vigência, que se deu, como afirmado pelo embargante, em 09/12/2021, sendo aplicável, entretanto, para períodos posteriores.

Trilha essa senda o nosso egrégio Sodalício:

[...] 2) A previsão do art. 3o da EC 113/2021 não pode ser aplicada retroativamente para alcançar períodos e casos anteriores, tampouco pode atingir as coisas julgadas formadas à época de sua promulgação, em razão do princípio da irretroatividade das leis. 3) Tem razão o Ente Público ao postular a complementação do julgado a fim de se determinar a incidência da SELIC, sem cumulação com qualquer outro índice, a partir da data do início da vigência da EC no 113/2021, só ressalvando que, para tanto, deve ser considerado o dia 09/12/2021, e não a partir de janeiro de 2022, conforme constou das razões recursais. (TJES, Classe: Embargos de Declaração Cível Ap - Reex, 035150277305, Relator: ELIANA JUNQUEIRA MUNHOS FERREIRA, Órgão julgador: TERCEIRA CÂMARA CÍVEL, Data de Julgamento: 03/05/2022, Data da Publicação no Diário: 13/05/2022).

Diante de tais razões,
CONHEÇO
e
DOU PROVIMENTO
ao recurso de embargos de declaração, a fim de sanar a omissão apontada e determinar que a condenação imposta ao embargante observe, a partir do dia 09/12/2021, para fins de atualização monetária (bem como de remuneração do capital e de compensação da mora, inclusive do precatório), uma única vez, até o efetivo pagamento, o índice da taxa referencial do Sistema Especial de Liquidação e de Custódia (SELIC), ficando mantidos, até 08/12/2021, os consectários estabelecidos no v. acórdão recorrido.

É como voto.

_________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTOS ESCRITOS

(EXCETO VOTO VENCEDOR)

Acompanho o voto proferido pelo Eminente Desembargador Relator.